Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700776-29.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLAYTON ARLIS OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 57953252) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0700776-29.2024.8.07.0007, proposta em desfavor de CLAYTON ARLIS OLIVEIRA DOS SANTOS, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC, resolvendo o processo, sem análise do mérito. Após incluído o processo em pauta para julgamento, a autora apelante protocolou a petição de ID 59703900, na qual noticiou a composição extrajudicial entre as partes e apresentou a desistência do recurso, pugnando pela extinção do feito nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC. É a síntese do que interessa. DECIDO Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, o advogado da parte que subscreve o pedido de desistência da apelação possui poderes para a prática do ato, conforme procuração e substabelecimento de IDs 57953239 e 57953240. Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. P. I. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator